Tribunal: TJSP
Processo: 1010318-02.2019.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Tania Ahualli
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-Tributária – Município de Vera Cruz – ISSQN - Sentença de procedência, para determinar ao Município a expedição de "habite-se" independentemente do prévio recolhimento de ISSQN, bem como para reconhecer a decadência do crédito tributário relativo ao ISSQN, declarando-o extinto – Insurgência do Município – Acolhimento

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-Tributária – Município de Vera Cruz – ISSQN - Sentença de procedência, para determinar ao Município a expedição de "habite-se" independentemente do prévio recolhimento de ISSQN, bem como para reconhecer a decadência do crédito tributário relativo ao ISSQN, declarando-o extinto – Insurgência do Município – Acolhimento parcial – Alegação de que o "habite-se" foi há muito expedido em favor da particular, de modo que não teria ela interesse processual para ajuizamento desta demanda – Fato que foi devidamente comprovado nos autos, devendo o feito ser extinto neste ponto, nos termos do artigo 485, VI do Código de Processo Civil – Pedido inicial que, todavia, abrange também a declaração da decadência do ISSQN incidente sobre a prestação de serviço de construção civil – Elementos coligidos aos autos que não permitem dizer, com a convicção necessária, que o tributo não foi efetivamente cobrado - Município que deixou de cumprir com seu ônus, nos termos do artigo 373, II do Código de Processo Civil – Declaração de decadência do ISSQN que, por isso, deve ser preservada – Sentença reformada, apenas para julgar o pedido inicial parcialmente extinto, quanto à expedição do "habite-se", ficando mantida declaração da decadência do ISSQN – Sucumbência recíproca reconhecida - RECURSO PROVIDO EM PARTE.